Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-87.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes, condenando a Recorrida a pagar o valor R$ 631,40 (seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um deles, a títulos de danos morais.
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea saindo de Guarulhos com destino a República Dominicana, que a viagem era de lua de mel, que o voo foi cancelado, que chegaram ao destino com mais de vinte e duas horas de atraso e perderam uma diária de hotel.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 70549473). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 70549476.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que o valor arbitrado estaria aquém do sofrimento deles e da gravidade da conduta da Recorrida. Aduzem que tiveram a sua lua de mel frustrada, que os seus direitos foram menosprezados e que não receberam qualquer auxílio material durante a espera. Requerem a reforma da sentença para a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 para cada um deles.
6. A matéria devolvida se restringe ao dano extrapatrimonial, de modo que não é o caso de aplicação dos tratados internacionais.
7. A despeito dos argumentos apresentados pelos Recorrentes, não se vislumbra disparidade entre o que foi demonstrado nos autos e o valor da indenização pelo atraso na chegada ao destino, cabendo observar que, apesar de se tratar de uma viagem de lua de mel, o atraso não repercutiu em perdas cuja gravidade justifique indenização em valor superior ao que foi arbitrado.
8. Ademais, impende registrar que a ponderação do parâmetro da finalidade pedagógica da condenação deve ser equilibrada com os demais que são sopesados no momento da fixação, sob pena de a indenização pender para o enriquecimento ilícito e desvirtuar a sua finalidade precípua de reparação.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenados os Recorrentes, vencidos, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.